Tribunal: TJES
Processo: 5002865-93.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002865-93.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE LUIZ CORREA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002865-932025.08.0014

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
JOSE LUIZ CORREA

JUIZ SENTENCIANTE:

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE INEQUIVOCA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTENCIA DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDEBITO DEVIDA.

AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA DO AUTOR
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATORIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada
JOSE LUIZ CORREA
em face do
FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em síntese, a parte autora alega que é aposentada e que foram efetuados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a diversos contratos de empréstimo consignado e RMC (Reserva de Margem Consignável), que ela jamais contratou ou autorizou.

Afirma que o Requerido agiu de forma ilegal, sem seu consentimento, e que os descontos persistem, afetando sua subsistência. Requer a declaração de inexistência dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados e danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o
contrato de

cartão de crédito consignado n. 55496233202
e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 66131238.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [
data de cada parcela descontada e não prescrita
, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [
data do primeiro desconto ilicitamente efetuado
], Súmula 54/STJ)

-
Sobre o valor principal ([
valor de cada parcela
], referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso ([
data do primeiro desconto ilicitamente efetuado
]) até a véspera da data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- A partir da data do efetivo prejuízo (
data de cada parcela descontada e não prescrita
), inclusive, sobre o valor principal (
valor de cada parcela descontada
), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

-
Caberá à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais),autorizando-se desde já seja deduzida desse montante,
à guisa de compensação
, a importância de R$ 1.666,65 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do empréstimo consignado que vem de ser declarado nulo (TED de
ID 68038214
), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (período entre o evento danoso e o arbitramento):
No período compreendido entre a data do evento danoso ([
data do primeiro desconto ilicitamente efetuado
], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignada com a sentença, o requerido interpôs Recurso Inominado, Em suas razões, a Recorrente alega ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, e argumenta que a contratação foi válida, inexistindo falha na prestação de serviços, ante legalidade da contratação.

PROJETO DE VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

O presente processo deve ser interprestado nos ditames previstos no CDC, eis que presente os requisitos do art. 2 e 3º da legislação consumerista.

Em sede preliminar, não se pode olvidar que a discussão é regida pelo CDC, o qual atraia aplicação do art. 7. PU do CDC, com a aplicação da responsabilidade solidaria entre a cedente e a cessionária, não havendo que se falar em ilegitimidade.

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -CESSÃO DE CRÉDITO - CDC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CEDENTE E CESSIONÁRIO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - DANO MORAL INDENIZÁVEL - CONFIGURAÇÃO - VALOR REPARATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Em contrato de cessão de créditos, no qual os créditos se originaram de relação consumerista, eventual desencontro no repasse pela empresa cedente à empresa cessionária dos valores pagos pelo consumidor, não tem o condão de elidir a responsabilidade de qualquer das duas empresas pelos danos decorrentes de eventual negativação indevida do consumidor. Na espécie, incide, por força do art. 7º, parágrafo único, do CDC, a solidariedade entre as rés, cedente e cessionária, ambas ofensoras . A obrigação de indenizar surge de uma conduta capaz e suficiente de produzir o evento danoso, como na hipótese de negativação do nome do consumidor pela empresa cessionária por suposta dívida decorrente de contrato de financiamento com alienação fiduciária, sem que tenha havido a prévia prestação de contas estabelecida no art. 2º do Decreto-lei n. 911/69, comprovando-se a existência do débito cobrado. Aplicam-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aferição do valor reparatório. (TJ-MG - AC: 10000191542703001 MG, Relator.: Lailson Braga Baeta Neves, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 19/02/2020)

O caso dos autos trata de descontos indevidos decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado supostamente não autorizado pelo recorrido.

Analisando os documentos, não restou evidenciado que o recorrido teve ciência inequívoca da contratação do referido cartão de crédito consignado. O banco recorrente não comprovou a manifestação de vontade do consumidor nesse sentido, o que configura prática abusiva nos termos do art. 39, III, do CDC.

Percebo que a diligente sentença, utilizando o mecanismo do Governo Federal para verificar a autenticidade dos documentos,

https://validar.iti.gov.br/
,
não constatou assinatura digital reconhecida ou não corrompida.

Contudo, para além da sentença, ainda que se legitima a contratação, percebo que em que pese a parte ré tenha apresentado documento de ID 14174740/68038212, não ha registro da utilização do cartão de credito por parte do requerente consumidor, exceto em relação ao deposito de R$ 1.166,65, o que traz a presunção de que o que ocorreu nos autos foi a contratação do cartão consignado disfarçado de empréstimo consignado.

Nesta lógica, a ausência de transação realizada com o cartão evidencia a falta de conhecimento e anuência do consumidor em relação ao contrato, afastando qualquer indício de concordância tácita.

O Código de Defesa do Consumidor impõe que as informações sobre a contratação sejam claras e suficientes, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável, como é o caso do recorrido. O banco recorrente falhou no dever de informação, induzindo o consumidor a erro ao não esclarecer as diferenças entre um empréstimo consignado convencional e a contratação de um cartão de crédito consignado com desconto mínimo automático.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa hipossuficiente são considerados dano moral presumido, conforme entendimento consolidado pelo STJ. O valor fixado em R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. A devolução em dobro dos valores encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a caracterização de cobrança indevida, o qual destaco a desnecessidade de demonstração de má fé por parte do banco ante o posicionamento do STJ.

Por outro lado, vejo que a sentença foi omissa ao não dispor sobre os valores recebidos pela recorrida em razão do contrato objeto dos autos, com isso,
autorizo a compensação do valor creditado na conta do autor
, com o valor a ser pago a esse, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do recorrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSOS interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

AUTORIZAR a compensação do montante recebido pelo autor pelo contrato objeto dos autos, sobre os valores que deverão ser pagos a esse. Com correção monetária a partir da data da sua liberação para o autor.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Remeta-se o voto ao juiz relator para fins do art. 40 da lei 9.099/95

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)